Tribunal: TJSP
Processo: 2207849-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato – Pleito de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 – Representação da vítima – Descabimento – Ato jurídico perfeito e acabado – Ausência de existência de qualquer condição de procedibilidade no ato da oferta da incoativa – Precedentes – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207849-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é impetrante
VINICIUS RODRIGUES ALVES e Paciente ÉDER MATHEUS DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207849-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.772
2/8
Habeas Corpus no
2207849-10.2020.8.26.0000
Voto no
18.772
Impetrante:
Vinícius Rodrigues Alves
Paciente:
Eder Matheus de Paula
HABEAS CORPUS Estelionato Pleito de aplicação
retroativa da Lei no 13.964/2019 Representação da
vítima
Descabimento
Ato jurídico perfeito e
acabado
Ausência de existência de qualquer
condição de procedibilidade no ato da oferta da
incoativa Precedentes ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Vinícius Rodrigues Alves em
favor de Eder Matheus de Paula, apontando, como autoridade
coatora, o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ituverava.
Alegou
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 1500922-15.2019.8.26.0288,
relatando que foi ele denunciado pelo cometimento do crime de
estelionato (fraude cibernética no ramo do e-commerce, efetuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207849-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.772
3/8
venda em sites fake, recebendo o valor de R$760,78, pago por boleto
bancário, em sua conta corrente, sem envio do produto adquirido),
aos 25 de abril de 2016. Explicou que, após a oferta da defesa prévia,
a defesa técnica do paciente entrou em contato com a vítima,
ofertando acordo de devolução do valor recebido, devidamente
atualizado o que foi aceito, com declaração escrita do ofendido no
sentido de desinteresse de oferta de representação. Aduziu que, não
observando a novel Lei no 13.926/2019 a qual introduziu, como
condição de procedibilidade para a ação penal em face do
cometimento do crime de estelionato, a oferta de representação da
vítima como regra geral , a d. autoridade apontada como coatora
não extinguiu a punibilidade do paciente. Destacou que a
fundamentação carece de idoneidade. Colacionou julgados, inclusive
desta Relatoria, sobre a necessidade de abertura de prazo para
oferta de representação da vítima nos processos ajuizados
anteriormente à Lei no 13.926/2019.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar objetivando a suspensão dos efeitos da condenação até o
julgamento final do presente writ oportunidade em que pugnou
pela decretação de extinção da punibilidade do paciente pela
decadência ou, subsidiariamente, a determinação de intimação da
vítima para oferecer representação no prazo de 30 dias.
Indeferida
a
liminar
(fls.
36/39),
aportaram aos autos os informes de praxe ofertados pela d.
autoridade apontada como coatora (fls. 42/45) e, ao final, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207849-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.772
4/8
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da Ordem (fls.
190/193).
É O RELATÓRIO.
2. A ordem deve ser denegada.
Justifico.
É dos autos que o paciente foi denunciado
e está sendo processado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 171, caput, do Estatuto Repressor eis que, no dia 25 de abril
de 2016, em horário indeterminado, por intermédio da agência
bancária situada na Avenida Dr. Soares de Oliveira no 332, Centro,
na cidade e Comarca de Ituverava, obteve, para si, vantagem ilícita,
induzindo e mantendo em erro Luciano Batista Alves, mediante
meio fraudulento consistente em simular transação comercial via
rede mundial de computadores, fazendo com que o ofendido
suportasse prejuízo no valor de R$760,78 (pagamento de boleto
bancário pela aquisição de aparelho de televisão, o qual não foi
entregue).
Aduziu o d. Impetrante que houve acordo
entre paciente e vítima, sendo que os valores recebidos
indevidamente serão devolvidos de forma atualizada. Destacou que,
com o advento da Lei no 13.926/2019 que introduziu condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207849-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.772
5/8
procedibilidade (representação da vítima como regra geral) para a
persecução penal do crime de estelionato , deve ser declarada
extinta a punibilidade do paciente em face da ausência de
representação ou, ainda, determinar a abertura de prazo para que o
ofendido se manifeste sobre a representação, sob pena de
decadência.
Pois bem.
Ressalto ser prescindível a representação
da vítima como condição de procedibilidade no caso ora em análise.
É certo que aos 23 de janeiro de 2020
entraram em vigor as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019
sendo que, especificamente quanto ao crime de estelionato, foi
acrescentado o §5o ao artigo 171 do Código Penal.
Também
verdade
que
proferi
votos
recentes com entendimento diverso, determinando a baixa dos
autos para colheita da representação. Todavia, melhor refletindo
sobre o tema, convenci-me de que a retroatividade da representação
no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia
já foi oferecida
ou seja, ações penais anteriores à inovação
legislativa que se encontravam em trâmite no primeiro grau ou nos
Tribunais.
Ora, a representação da vítima é condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207849-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.772
6/8
de procedibilidade para que o representante da Justiça Pública seja
legitimado a OFERTAR A DENÚNCIA. E, in casu, no momento em
que entrou em vigor a Lei no 13.964/2019, o processo estava em
curso, sendo que a incoativa fora anteriormente recebida sob a égide
da lei então vigente, eis que presentes todos seus pressupostos
de existência e validade, bem como as condições da ação penal.
O que vale dizer: a oferta da denúncia e
seu recebimento são atos jurídicos perfeitos e acabados sendo que
não há dispositivo algum, na mencionada lei, sobre sua
retroatividade nos processos em trâmite.
Sobre o tema:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME
DE
ESTELIONATO.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N.
13.964/2019
(PACOTE
ANTICRIME).
INVIABILIDADE.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA
PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 44, §2o, DO
CÓDIGO
PENAL.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR. WRIT NÃO CONHECIDO.
“1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
e as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
“2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207849-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.772
7/8
2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou
substancialmente a natureza da ação penal do
crime de estelionato (art. 171, § 5o, do Código
Penal), sendo, atualmente, processado mediante
ação penal pública condicionada à representação
do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração
Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente;
pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de
idade ou incapaz.
“3. Observa-se que o novo comando normativo
apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a
representação do ofendido como condição de
procedibilidade
para
a
persecução
penal,
apresenta potencial extintivo da punibilidade,
sendo tal alteração passível de aplicação retroativa
por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do
silêncio do legislador sobre a aplicação do novo
entendimento aos processos em curso, tem-se
que seus efeitos não podem atingir o ato
jurídico perfeito e acabado (oferecimento da
denúncia), de modo que a retroatividade da
representação no crime de estelionato deve se
restringir à fase policial, não alcançando o
processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo
efeito distinto ao estabelecido na nova regra,
transformando-se a representação em condição de
prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina:
Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121
ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev.,
atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020,
p. 413.
“4. Ademais, na hipótese, há manifestação da
vítima no sentido de ver o acusado processado, não
se
exigindo
para
tal
efeito,
consoante
a
jurisprudência desta Corte, formalidade para
manifestação do ofendido.
“5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte
Superior, fixada a pena corporal nos patamares
delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal,
compete ao julgador a escolha do modo de
aplicação da benesse legal. Além disso, não é
socialmente recomendável a aplicação da multa
substitutiva em crimes cujo o tipo penal prevê
multa cumulativa com a pena privativa de
liberdade.
“6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC
573093/SC, Quinta Turma, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207849-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.772
8/8
Reynaldo Soares da Fonseca, 09 de junho de 2020
sem destaques no original).
“HABEAS CORPUS Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção
da paciente no cárcere - Despacho suficientemente
fundamentado

Crime
de
estelionato

Desnecessidade de representação Ato jurídico
perfeito Ausência de violação do direito da ampla
defesa e do contraditório Via inadequada para
discutir regime prisional Ordem denegada, na
parte conhecida” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
no
2118906-17.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
Ricardo Sale Júnior; 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Monte Mor - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de
Registro: 18/08/2020
sem destaques no
original).
Não se evidenciou, pois, o acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006